Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720186-31.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ARMANDO AYRES DE ARAUJO, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO REQUERIDO: FLAVIO CZORNEI D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por ARMANDO AYRES DE ARAUJO e FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO. Os Apelantes sustentam que o imóvel penhorado na execução é destinado à residência da família e que o risco de dano provém da possibilidade de sua expropriação. Pugnam pela “suspensão imediata dos atos executórios”. É o relatório. Decido. Os documentos de fls. 86/111 ID 47028185 e as fotos de fls. 112/150 ID 47028185 e fls. 1/29 ID 47028186 sinalizam que o imóvel penhorado se destina à residência dos Apelantes, de maneira a caracterizar, numa primeira abordagem, bem de família. A caracterização do bem de família não pressupõe que o devedor seja proprietário de um único imóvel, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 09/08/2016)” É certo que a r. sentença contém ampla e consistente fundamentação a respeito da inexistência de bem de família. Porém, ante os elementos de convencimento aportados aos autos, a cautela recomenda que a apelação seja recebida no efeito suspensivo a fim de preservar a propriedade do imóvel até o deslinde da demanda. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pelo menos neste juízo de cognição sumária. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, advém da possibilidade de expropriação do imóvel. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem e da execução (Processo 0708623- 76.2019.8.07.0001). Publique-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator